Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SUSPEITA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABUSO DE DIREITO. LIVRE ACESSO. IMPEDIMENTO. PRAZO DESARRAZOADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 do STJ.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, caput e parágrafo 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. É cabível o bloqueio preventivo de movimentação em conta corrente e de cartão de crédito, a fim de averiguar suspeitas de irregularidade e evitar prejuízos financeiros para a instituição financeira e o consumidor, em conformidade com norma expedida pelo órgão regulador competente. Vale dizer, nessas situações, a instituição financeira age no exercício regular de um direito.
3. A alegação genérica de movimentação bancária suspeita, isto é, a utilização da conta corrente para a prática de atividades fraudulentas e ilícitas, sem a existência de outras provas nesse sentido, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
4. Demonstrado o abuso de direito no bloqueio e no cancelamento da conta corrente, bem como na retenção de valores pertencentes ao consumidor por prazo desarrazoado, restam caracterizados os requisitos da obrigação de indenizar o dano moral.
5. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo psicológico e as consequências físicas causadas aos autores em decorrência do acidente automobilístico, bem como o poder econômico do apelante. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos, como se verifica no caso.
6. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6.1 Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência.
7. Recursos conhecidos e não providos.